Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733276-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL JOSE BRAGA AGRAVADO: AVILMAR SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL JOSE BRAGA contra decisão de não conhecimento de apelação cível proferida pelo Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, nos autos da ApCiv 0718961-75.2020.8.07.0001. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão de não conhecimento prolatada pelo Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira proferido nos autos de outro recurso. Em consulta ao sistema interno, observa-se que os recursos se referem aos mesmos agravados, possuem o mesmo processo de origem, bem como os Agravantes possuem o mesmo patrono. Nesse contexto, configura-se a conexão imprópria dos recursos e, assim, verifica-se a necessidade de análise conjunta dos recursos a fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do Art. 55, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Portanto, a remessa do presente feito ao Relator da ApCiv 0718961-75.2020.8.07.0001, em razão da prevenção, é medida que se impõe. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Desembargador Luís Gustavo, nos termos dos §§2o e 3o, do Art. 55, do CPC, para reunião com os autos n. 0718961-75.2020.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 15:50:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador